Tribunal: TJMT
Processo: 1020164-45.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020164-45.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Propriedade, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PAULO CARDOSO - CPF: 206.152.211-49 (APELANTE), JOAO CARLOS CLEMENTONI SILVA - CPF: 021.500.951-73 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CARTA PRECATÓRIA DE CITAÇÃO ARQUIVADA – NÃO IMPULSIONADA – PARTE AUTORA, MESMO INTIMADA, NÃO INDICOU O ENDEREÇO ATUALIZADO DO DEVEDOR PARA FINS DE CITAÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ART. 485 , IV , DO CPC – EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“A falta de citação do réu, (...) configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando sua extinção sem exame do mérito, hipótese que prescinde de prévia intimação pessoal do autor” ( AgRg no REsp 1302160/DF). (TJ-MT - AC: 10003465620228110041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 31/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PAULO CARDOSO
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1020164-45.2021.8.11.0003, proposta em desfavor de
JOÃO CARLOS CLEMENTONI SILVA,
julgou extinto o feito sem resolução de mérito.

O Apelante aduz, em síntese, que formulou pedido de busca de endereço da parte contrária junto ao sistema Sisbajud, apontando o Juízo a ausência das condições de procedibilidade da ação.

Sustenta que “não dispõe de informações da parte Demandada que possibilitem a sua localização pelos “meios possíveis”, ou seja, o Apelante não tem ou teve qualquer contato com a parte Apelada, depois que o imóvel foi desocupado, não sabe o seu endereço, não conhece pessoas em comum as quais possa indagar o paradeiro da parte Recorrida.”

Consigna que realizou diligência para localizar o Apelado, mas todas restaram infrutíferas. Pontua que o CPC dispõe que “caso a parte requerente não possua, entre outras informações, o domicilio e a residência do autor e do réu, poderá requerer ao Juiz diligencias para sua obtenção”. (SIC)

Argumenta que “decisões como esta causam enorme embaraço, prejuízos aos jurisdicionados e abarrotam este sodalício, com recursos desnecessários, que poderiam ser evitados, uma vez que bastava ao Juízo de piso seguir o que está previsto na lei.”

Com essas considerações, requer o provimento do recurso, “para reformar a r. sentença, para deferir o pleito de busca do endereço da parte Apelada junto ao SISBAJUD, na tentativa de localizar seu paradeiro e efetivar sua citação pessoal, determinando que o d. Juízo a quo assim o faça, dando-se regular prosseguimento.”

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Apelante se insurge contra a sentença que extinguiu o feito sem julgamento de mérito, ao argumento de que não tinha conhecimento do endereço da parte requerida, solicitou busca da informação ao Juízo e o equívoco da extinção do feito.

A ação de obrigação de fazer foi proposta pelo Apelante, pleiteando que o Apelado realizasse a transferência de veículo para seu nome, bem como pagasse débitos incidentes, referente à motocicleta vendida pelo Apelante ao Apelado.

O r.
Juízo a quo
extinguiu o feito sem julgamento de mérito, contando a sentença com o seguinte fundamento e dispositivo:

“(...) A parte autora foi intimada para informar o endereço atualizado da parte requerida, sob pena extinção do feito ante ausência de condição de procedibilidade (ID. 121127920). Em seguida, requereu novamente a realização da busca de endereço. (ID. 121811785).

Pois bem, o desenvolvimento regular do processo foi obstado pela falta de citação da parte ré, o que caracteriza a ausência das condições de procedibilidade da ação, pela não triangularização da lide, tornando-se inviável o prosseguimento da ação, pela falta de pressupostos para seu desenvolvimento regular. (...)

Nos termos do art. 485, IV, do Código Processo Civil, JULGO E DECLARO EXTINTA a presente demanda, ante a falta de condição de procedibilidade da ação.

Deixo de condenar a requerente ao pagamento de custas, pois não houve citação. (...)” (ID. 189350678).

Depreende-se dos autos que realizada a tentativa de citação da parte Apelada por meio eletrônico (
whatsapp
) esta não obteve sucesso, vez que o número celular não mais pertencia ao Apelado.

Tem-se que o endereço informado do Apelado é na Cidade de Brasília/DF, sendo expedida carta precatória de citação a pedido do Apelante (ID. 189350656). É possível observar que a carta precatória foi arquivada, conforme notificação de arquivamento da Vara de Precatórias do DF, nos termos do art. 10, da Portaria Conjunta TJDFT n. 83/2018 (ID. 189350669), que assim dispõe:

“Art. 10. O advogado ou o órgão deprecante deverá acompanhar o andamento e o resultado do feito por meio do certificado digital ou do
login
e senha disponibilizados ao usuário após a realização de cadastro, sem a necessidade de intervenção das unidades judiciárias ou de distribuição do TJDFT.”

Assim, se verifica que o não cumprimento se deu por ausência de iniciativa de andamento da carta precatória. Em seguida o Autor/Apelante formulou pedido de busca de endereço do Apelado por meio dos Sistemas SISBAJUD e INFOJUD, o qual restou indeferido pelo Juízo
a quo
, por não restar demonstrado sua impossibilidade em fazê-lo e, uma vez mais renovada a determinação de informar o endereço atualizado do Apelado.

Importa destacar que o Apelante é assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, sendo aduzido que o endereço da parte requerida “informado na exordial foi obtido em pesquisa junto ao sistema INFOSEG (ID 61931524), sistema este que a DPE tem acesso”, requestando a reconsideração do pedido anterior, sendo o feito, em ato contínuo, extinto, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Necessário pontuar que a carta precatória sequer chegou a ser cumprida, como mencionado alhures, de modo que não é possível saber se o endereço informado na inicial está desatualizado, bem como incumbia ao Autor informar o endereço do Requerido para citação.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A inércia do Autor quanto à diligência necessária ao cumprimento de carta precatória visando citação do demandado impossibilitou a angularização da relação processual, pressuposto de constituição válido e regular do processo, a ensejar a extinção do feito sem resolução de mérito, ex vi do art. 485, IV c/c art. 239, ambos do Código de Processo Civil. 2. Recurso desprovido. (TJ-AC - AC: 07119498020178010001 Rio Branco, Relator: Desa. Eva Evangelista, Data de Julgamento: 03/03/2022, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 03/03/2022)

APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO. INÉRCIA DO CREDOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. 1. A inércia do autor para indicar novo endereço da executada para realizar a citação obsta o prosseguimento do feito e configura falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV do CPC. 2. A tarefa de empreender diligências para localizar o endereço hábil para viabilizar a citação, penhora e avaliação dos bens do devedor, compete, primeiramente, ao credor que deverá, ainda, atender às intimações do juízo e fornecer as informações necessárias ao devido andamento processual a fim de alcançar o julgamento de mérito. 3. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de aguardar a manifestação do credor por prazo superior ao estipulado em lei. Se esse fosse o intuito do cumprimento de sentença e das ações de execução, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 4. A extinção fundamentada no inciso IV do art. 485 do CPC/2015 prescinde da intimação pessoal do apelante, pois o ato só é exigível nas hipóteses em que o processo ficar parado por mais de um ano (art. 485, II), ou quando o autor abandonar a causa por mais de 30 dias (art. 485, III). 5. O desatendimento de determinação judicial, mesmo após a intimação da parte, inviabiliza o prosseguimento do processo. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07028581220198070006 DF 0702858-12.2019.8.07.0006, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/05/2021, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 27/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CITAÇÃO DO RÉU NÃO REALIZADA - EXTINÇÃO DA LIDE - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL - ART. 485, IV, DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - DESNECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. “
A falta de citação do réu, (...) configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando sua extinção sem exame do mérito, hipótese que prescinde de prévia intimação pessoal do autor” ( AgRg no REsp 1302160/DF). (TJ-MT - AC: 10003465620228110041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 31/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

Desta forma, acertada a sentença que extinguiu o feito, frente à ausência de pressupostos para seu desenvolvimento regular.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso para manter a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024